Tribunal: CARF
Processo: 10480.730640/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730640/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.123 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
TERMOELÉTRICA ITAENGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730640/2012-98
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730640/2012-98

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório Seort/DRF/PE, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
17838.31496.190109.1.3.02-4410.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do 2o trim./2004. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 248.305,17.
No despacho, foi reconhecido R$ 227.369,04.
 Os fundamentos para o reconhecimento parcial do crédito constam do
"Termo de Informação Fiscal" que integra o despacho decisório e podem
ser assim resumido:
 As receitas do 2o Trim. de 2004 pagas por Comercializadora Brasileira de
Energia Emergencial - CBEE, CNPJ 04.790.539/0001-42, são maiores do
que as receitas informadas na DIPJ.
 Com base nos extratos da DIRF e DIPJ, foram feitos os seguintes
cálculos:

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730640/2012-98

Em 11/10/2012, deu-se a ciência do despacho por via postal. MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. Em 07/11/2012, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade, com os seguintes argumentos:
 A diferença de que trata a presente lide foi gerada não por divergências nos
créditos da interessada, mas por receitas não tributadas levantadas pela
fiscalização, que alterou o cálculo do IRPJ devido e, finalmente, do
saldo negativo pleiteado.
 Na verdade foi feito um novo lançamento de tributo já homologado
tacitamente, ou seja, já atingido pela decadência.
 Trata-se de IRPJ do segundo trimestre de 2004, apurado pelo contribuinte,
conforme ficha 14A da DIPJ do exercício 2005, transmitida em
30/06/2005.

 Em outubro de 2012, a fiscalização apura um novo valor para o IRPJ do 2o
Trim., conforme quadro abaixo.

 Nele se verifica que não há controvérsia quanto ao valor do IRRF
informado pela contribuinte, de R$ 381.463,98.
 O valor da controvérsia, R$ 20.932,13, refere-se à diferença de tributo ora
indevidamente cobrado.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730640/2012-98

 O fisco dispõe de 5 anos, a contar do fato gerador, para homologar a
apuração e o recolhimento efetuado pelo contribuinte, na forma dos arts.
150, §4o, c/c art. 156, VII, ambos do CTN.
Ante o exposto, pede-se:
1. Posterior juntada de provas, diligência e perícia.
2. O reconhecimento da totalidade do crédito pleiteado e a
homologação das compensações.
Em sessão de 12 de março de 2019 (e-fls. 110) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores concordaram com a tese da recorrente de que estaria atingido pela
decadência o direito do fisco de lançar a diferença do tributo não computado na DIPJ.
Por isto, manteve o valor do IRPJ no valor de R$ 133.158,82.
“Assiste razão ao interessado, quanto à argüição de decadência. O fisco somente
poderia aumentar o valor de IRPJ apurado na DIPJ (linhas 22 e 23 da ficha 14A),
mediante lançamento de ofício da diferença. Porém, na data do despacho, o direito de
o fisco constituir o crédito tributário já estava extinto. Mantém-se, pois, o total que
consta da DIPJ, de R$ 133.158,82”.
No entanto, consideraram que os valores de retenção, já confirmados no
despacho decisório, não podiam ser mantidos pois não houve oferecimento à tributação da
totalidade das receitas correspondentes.
Após apuração do IRPJ, consideram que o saldo negativo seria de R$ 195.218,55,
e por ser este um valor inferior ao reconhecido pela unidade de origem, e para impedir a
reformatio in pejus, mantiveram os valores antes reconhecidos de saldo negativo, no valor de R$
227.369,05.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.120 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o único ponto do despacho decisório é a reapuração da receita bruta.
Alega que a DRJ indeferiu seu recurso por motivo diferente do despacho
decisório, pois não reconheceu o crédito motivado pelo não oferecimento da totalidade das
receitas auferidas e por este motivo, acusa a nulidade do acórdão recorrido.
Prossegue afirmando que o valor do IRRF de R$ 381.463,98 não foi o motivo
para o reconhecimento parcial mas apenas a acusação e que houve o Cômputo a menor de
rendimentos auferidos por determinada fonte pagadora. A retenção de IRRF seria assim ponto
incontroverso no despacho decisório:
“Ora, mostra-se necessário observar que a fundamentação apresentada pela DRJ
se afigura como verdadeira inovação. Essa questão, sobre a composição do valor
tributado e se as receitas que geraram as retenções foram incluídas na apuração, não
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730640/2012-98

foi objeto do despacho decisório recorrido – ou de qualquer outro despacho – e não
poderia ser invocado como fundamentação para mantê-lo, ainda que em parte.”

Alega que o único ponto de análise da DRJ deveria ser o valor do IRPJ devido.
Afirma que a DRJ estaria se revestindo de órgão lançador, desvirtuando sua
natureza. Apresenta acórdão de julgados deste CARF condizentes com sua tese de defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Ao contrario da grande maioria dos processos que envolvem analise de saldo
negativo de IRPJ/CSLL, o crédito tratado no presente processo não foi objeto de uma análise
exclusivamente eletrônica mas resulta de um trabalho realizado por auditor-Fiscal da Receita
Federal.
E isto é importante observar pois nas análises eletrônicas são conferidos apenas
alguns dados de declarações. E em caso de divergências, o indeferimento do crédito atêm-se a
este dado divergente específico. No mais das vezes, é a retenção de IRRF o maior motivo para o
indeferimento, ainda que parcial, do crédito de saldo negativo.
A recorrente afirma que o único motivo para discussão nos autos deveria ser a
apuração do IRPJ devido. O Imposto de Renda retido na fonte, no valor de R$ 381.463,98
sequer teria sido mencionado pela autoridade fiscal, posto que apenas discorreu sobre a
receita bruta recebida da fonte pagadora COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE
ENERGIA EMERGENCIAL-CBEE.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730640/2012-98

Equivoca-se a recorrente neste ponto. A autoridade fiscal, ao recuperar as
informações de rendimento bruto nos extratos das DIRF pretendeu exclusivamente validar a
retenção de R$ 381.463,98. E para que este montante de IRRF pudesse ser plenamente
confirmado, recalculou o IRPJ com o valor de receita bruta (7.994.154,43 + 10.592,64)
condizente com o IR retido (R$ 381.463,98).
Na Informação Fiscal de e-fls. 33/35, a autoridade fiscal afirma (e-fls. 33) que
obteve extratos da DIRF e DIPJ com o objetivo de “confirmar as informações relativas aos
créditos pretendidos pela empresa”. Prossegue afirmando que refez a apuração do IRPJ “Com
base nestes extratos”. E isto nos significa que a apuração do IRPJ realizada pela unidade de
origem pretendeu exclusivamente confirmar as informações de créditos, e dentre as informações
está o valor do IRRF no montante de R$ 381.463,98.
O trabalho realizado pela RFB deixa claro que para se confirmar o IRRF de R$
381.463,98, há que se considerar o rendimento bruto na valor de R$ 7.994.154,43 .
O Acórdão recorrido acatou a tese da defesa de que seria incabível o recálculo do
IRPJ acrescentando a parcela de rendimentos não oferecida à tributação:
“Assiste razão ao interessado, quanto à argüição de decadência. O fisco somente
poderia aumentar o valor de IRPJ apurado na DIPJ (linhas 22 e 23 da ficha 14A),
mediante lançamento de ofício da diferença. Porém, na data do despacho, o direito de
o fisco constituir o crédito tributário já estava extinto. Mantém-se, pois, o total que
consta da DIPJ, de R$ 133.158,82.”
No parágrafo seguinte, observou o relator que ‘Não constituem lançamento
glosas de valores alegados para os pagamentos antecipados, quando estes não forem
confirmados pelo fisco ou não satisfizerem as condições para sua dedução”
Mais adiante afirma o relator que se o valor da receita bruta no período é de R$
6.825.532,58 (desconsiderando então o acréscimo realizado pela RFB), então o valor do IRRF
proporcional à receita deveria ser de R$ 328.377,37.
E quanto a este ponto, concordo plenamente com o entendimento dos Julgadores
de primeiro grau. A recorrente sequer se defende da afirmação de que teria omitido receita
comprovadamente auferida no trimestre, o que torna tal ponto incontroverso.
Na sua defesa, afirma que a razão de decidir foi “a suposta divergência da receita
bruta informada para fins de apuração do tributo.” Na e-fls. 126 reproduz o parágrafo da
Informação Fiscal, destacando o trecho que inicia em “conforme a planilha de apuração
acostada” sem atentar para o fato de que a primeira parte deste mesmo parágrafo inicia com a
frase :
“A fim de confirmar as informações relativas aos créditos pretendidos pela
empresa obtivemos extratos da DIRF e DIPJ relativas ao ano de 2004. Com base
nestes extratos refizemos a apuração de IRPJ realizada pela empresa...”
Ou seja, o tributo foi reapurado com base nas informações dos extratos das DIRFs
e DIPJ, inclusive dados de faturamento e retenção na fonte.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730640/2012-98

Portanto, quando a DRJ reverteu a decisão da unidade de origem desconsiderando
a base tributável de R$ 7.994.154,43 para R$ 6.825.532,58, entendeu corretamente que o IRRF a
ser considerado deveria ser aquele correspondente à receita considerada na apuração.
Equivoca-se também a recorrente ao afirmar que o motivo do reconhecimento a
menor de seu crédito se deveu à apuração a maior do IRPJ. Pelo que se lê na Informação Fiscal,
a unidade de origem discorre sobre a omissão de parcela de receita de uma fonte pagadora na
apuração do trimestre. Ao acrescentar de ofício o valor integral informado em DIRF,
automaticamente o valor de IRPJ devido também aumentou. E o acréscimo do rendimento bruto
foi procedido para fazer frente ao IRRF retido informado no mesmo extratado de DIRF onde
consta o valor total de retenção de R$ 381.463,98.
Assim, para uma retenção de R$ 381.463,98 deve ser computada uma receita
bruta de R$ 7.994.154,43. Como a DRJ considerou incabível o aumento da base tributável (R$
7.994.154,43), então que se retorne ao valor oferecido na DIPJ (R$ 6.825.532,58) que deve ser
abatido com o IRRF correspondente, ou seja, R$328.377,37, tal como procedido corretamente
pela DRJ.
Na e-fls. 133, a recorrente assim se pronuncia sobre o valor recebido e a retenção
correspondente:
Ora, como dito, R$ 677.392,59 o valor do rendimento apontado em DIPJ foi o
valor efetivamente recebido da empresa pagado, o valor líquido, daí já descontados os
eventuais descontos efetuados no valor a ser recebido. De outro lado, é indubitável
que foi retido nesses recebimentos o valor informado em DIRF e já considerado
inicialmente no despacho decisório.

O valor de R$ 677.392,59 não corresponde à receita auferida mas sim ao valor
devido de IRPJ do 1o trimestre (DIPJ e-fls. 19), período de apuração estranho ao presente caso :

O montante orefecido à tributação é de R$ 6.825.532,58 do 2o trimestre (aqui
analisado) e consta na DIPJ de e-fls. 20):
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730640/2012-98

Em que pese este erro de digitação na sua peça de defesa, provavelmente a
recorrente deve estar se referindo ao montante informado nas DIRF transmitidas pelas fontes
pagadoras que soma R$ 7.994.154,43.
Sobre a necessidade de oferecimento à tributação da receita de R$ 7.994.154,43
correspondente à retenção de R$ 381.463,98, a recorrente assim se manifesta:
“O fato é que, como dito, o valor considerado com receita foi o efetivamente
recebido e, portanto, contabilizado. E, de outo lado, é incontroverso que o valor retido
foi o apontado em DIPJ e considerado inicialmente pelo despacho decisório.
Sendo assim, o acórdão recorrido deve ser reformado para que seja reconhecido
integralmente o valor solicitado em restituição, pois a simples alegação de que o uso
da retenção tem que estar vinculado à contabilização da receita está equivocada.”
E equivocada está mais uma vez a recorrente. Não basta que os valores constem
em conta de receita ( o que aliás também não foi provado ainda), mas que seja comprovado que
esta receita foi de fato computada na apuração do IRPJ. E quanto a isto não restam dúvidas
de que a recorrente ofereceu à tributação apenas R$ 6.825.532,58.
Lembre-se que a tese de defesa da recorrente na sua manifestação de
inconformidade é justamente o fato de que apurou IRPJ sobre a base de cálculo R$ 6.825.532,58
e que por ter decorrido cinco anos do fato gerador, não seria mais possível a alteração da base
tributável para R$ 7.994.154,43, como fez o Fisco.
Assim, ao contrário do afirma a recorrente, o IR retido somente pode ser
computado na apuração do IRPJ se o rendimento correspondente também for oferecido à
tributação, o que está fora de debate neste CARF após a edição da sua Súmula 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.123 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730640/2012-98

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital